Tribunal: TJES
Processo: 0003473-45.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003473-45.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: J. D. A. A.
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
VÍCIO DE OMISSÃO. CARACTERIZADO.
ARBITRADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. No caso, verificada a omissão, deve ser integrado o acórdão recorrido para fixar honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 2. Embargos conhecidos e providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003473-45.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: J. D. A. A.

Advogado(s) do reclamante: LENON LOUREIRO RUY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por

Juliano dos Anjos Al
v
es
,
em face
do v. acórdão
acostado
no id.
8917406
,
da lavra da
1
ª
Câmara Criminal dest
e Tribunal de Justiça
, que à unanimidade de votos
,
negou

provimento ao recurso defensivo.

Irresignad
a
,
na petição
apresentada
no id.
9095307
, alega
a
defesa
, em
s
íntese, que
o acórdão

foi omiss
o
,
uma vez que ficou silente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios
ao
advogad
o
dativ
o
que atuou em esfera recursal.

N
esse contexto, requer
seja conhecido e provido os presentes embargos, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

É cediço que, nos termos do que o art.

619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que
assiste razão ao embargante, devendo ser integrado o acórdão recorrido, de modo a sanar a omissão apontada, com pronunciamento quanto ao
s honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
.

No ponto, considerando que o Dr. Lenon Loureiro Ruy – OAB/ES nº 25.665 atuou na defesa de
Juliano dos Anjos Al
v
e
s
ao interpor recurso de apelação e apresentar as respectivas razões recursais,
passo a fixar honorários advocatícios
ao
advogad
o
dativ
o
do
recorrente
atuante nesta seara recursal
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Por sua vez, como percebido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Por isso, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, o órgão julgador deve se orientar, por analogia, ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, pelo trabalho realizado pelo advogado e, ainda, pelo tempo exigido para o seu serviço.

Isso porque, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Lado outro, é pertinente consignar que o Decreto Estadual 2821-R não vincula os magistrados no momento de arbitrar o valor dos honorários ao advogado dativo. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que evidencia o entendimento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, é omisso o código de processo penal. Desse modo, aplica-se, por analogia, as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11º do código de processo civil de 2015, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo estado. Importante ressaltar que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-r/2011 vinculam o poder judiciário na fixação de honorários advocatícios, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade [...]. (TJES; APCr 0003761-94.2017.8.08.0050; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

Com o exposto, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de média complexidade, referente a processo que trata do crime de tráfico de drogas, com interposição do recurso de apelação e a respectiva apresentação de razões.

Diante disso,
fixo
ao
Dr.
Lenon Loureiro Ruy
–
OAB/ES nº
25.665 h
onorários advocatícios no
quantum
de R$
880,00
(
oitocentos e oitenta
reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
aos embargos
, para fixar honorários advocatícios em benefício do defensor dativo atuante em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 10 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)